Tribunal: TJDFT
Processo: 0010248-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo, intimem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, para, querendo, apresentar manifestação quanto ao certificado no ID 17684096. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora